Tribunal: TJES
Processo: 5003426-33.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003426-33.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5003426-33.2023.8.08.0000

APELANTE: OSCAR DOS SANTOS, RAFAEL ALVES DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: PAULLIANY DE SOUSA - ES15391-A
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º,
IV
,
DO CÓDIGO PENAL
.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO:
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO EXCESSIVA.
OCORRÊNCIA.
ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADEQUADA COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA PROMESSA DE PAGAMENTO.

R
ECURSO
S
PARCIALMENTE

P
ROVIDO
S
.

1.
Preliminar suscitada pelo Ministério Público de 1º grau: intempestividade.
A preliminar não prospera, tendo em vista que os apelantes manifestaram desejo de recorrer imediatamente após a prolação da Sentença, ainda durante a Sessão do Tribunal do Júri, sendo os recursos recebidos no mesmo Ato pelo Juízo de origem, de modo que os recursos são inequivocamente tempestivos.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Dosimetria
. Na 1ª fase, em relação à culpabilidade, a fundamentação utilizada para ambos é concreta e não inerente ao tipo penal, sendo que a premeditação e o planejamento que ultrapassam o inerente a qualquer delito são situações consideradas idôneas à elevação da pena-base, conforme orienta a jurisprudência. Nesse caso específico, não há necessidade de elevar a pena de Rafael em comparação à do corréu Oscar, pois, embora tenha sido executor, ele não possuía protagonismo dentro da cadeira de comando na realização do crime.

3. Quanto às circunstâncias do crime, notável que a fundamentação empregada acarreta indevido
bis in idem
, pois o modo de execução do crime mediante “emboscada” já fora utilizada para qualificar o crime. No entanto, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), é necessário preservar a valoração negativa das circunstâncias do crime, que fora praticado na presença do irmão da vítima, o qual ficara trancado no porta-malas do veículo enquanto os acusados executavam seu irmão, sendo ali deixado, elementos relacionados ao modo de execução que, de fato, impõem especial recrudescimento de pena.

4. Promovida a revaloração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, para aproximá-las dos patamares de proporcionalidade sugeridos pela jurisprudência.

5. Na 2ª fase, adequada a compensação promovida entre a agravante da promessa de recompensa e a atenuante da confissão espontânea, conforme orientação jurisprudencial.

6. Observada detração para fins de fixação do regime inicial (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal).

7. Fixados honorários recursais aos advogados dativos.

8
.
Recurso
s
a que se
dá parcial

provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5003426-33.2023.8.08.0000

APELANTES: OSCAR DOS SANTOS, RAFAEL ALVES DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: PAULLIANY DE SOUSA - ES15391-A
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU: INTEMPESTIVIDADE

O Ministério Público suscitou preliminar de intempestividade recursal, porém o argumento não prospera, tendo em vista que os apelantes
manifest
aram
desejo de recorrer
imediatamente após a prolação da Sentença
, ainda durante a Sessão do Tribunal do Júri, sendo os recursos recebidos no mesmo Ato pelo Juízo de origem, de modo que os recursos são inequivocamente
tempestivo
s
.

Vale ressaltar que, dentro da sistemática recursal do Código de Processo Penal,
a extrapolação do prazo para a mera apresentação das razões recursais
não induz intempestividade

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.952.323/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022;
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180082575, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)”.

Isto posto,
REJEIT
O
A PRELIMINAR de intempestividade
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
OSCAR DOS SANTOS e RAFAEL ALVES DA COSTA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Dores do Rio Preto (
link
no Id. 6112071, Vol. 09, pp. 369-373), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º,
I e
IV, do Código Penal,
às seguintes penas:

1) RAFAEL ALVES DA COSTA:
23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial
fechado
;

2) OSCAR DOS SANTOS:
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
.

Os recursos são oriundos do processo nº 0000107-30.2019.8.08.0018, no qual também constam como réus VALDEIR SOARES DOS SANTOS, GERALDO RIVA e JOSÉ HENRIQUE RIVA, que interpuseram recurso em sentido estrito (nº 0000107-30.2019.8.08.0018), julgado em 03/5/2023, atualmente em fase de (in)admissão do Recurso Especial interposto.

Emerge da Denúncia que, no dia 09 de março de 2019, por volta das 08h45min, na localidade de Mundo Novo, próximo ao Córrego Monte Verde, zona rural de Dores do Rio Preto, os denunciados OSCAR DOS SANTOS e RAFAEL ALVES DA COSTA, juntamente com uma terceira pessoa inicialmente não identificada, efetuaram disparos de arma de fogo, que levaram ao óbito de Joaquim Riva.

Infere-se que a vítima Joaquim e seu irmão Jorge Riva (ex-Prefeito de Dores do Rio Preto) se dirigiam à propriedade deste último, momento em que foram interceptados por um veículo, dirigido por Oscar, tendo o denunciado Rafael descido do automóvel, e, de posse de um revólver, anunciou um assalto e deu ordem para que entregassem os pertences e a chave do carro. Em seguida, prendeu Jorge Riva no porta-malas do carro e desferiu 04 (quatro) disparos contra Joaquim, ocasionando sua morte, tendo os suspeitos empreendido fuga, deixando Jorge no porta-malas.

Consta que o crime teria sido cometido à
emboscada
, tendo em vista que os acusados estavam há alguns dias na cidade, monitorando a rotina da vítima, a fim de arquitetar o melhor momento para a prática do crime, tendo interceptado a vítima quando se deslocava.

Narra-se, também, que o crime teria sido praticado mediante promessa de
recompensa
, pois receberiam certa quantia como pagamento pela execução do serviço.

Em
aditamento
à Denúncia, extrai-se que o crime fora cometido
a mando
de JOSÉ HENRIQUE RIVA e GERALDO RIVA, respectivamente,
sobrinho e irmão da vítima
, mediante promessa de pagamento de certa quantia, enquanto o denunciado VALDEIR SOARES DOS SANTOS teria sido o
intermediador
entre os mandantes e os executores, bem como seria a terceira pessoa presente no momento do crime.

A exordial aponta que os denunciados José Henrique Riva e Geraldo Riva teriam praticado o delito por motivo
torpe
, na medida em que encomendaram a morte do seu próprio tio e irmão.

Na Decisão de
pronúncia
, a conduta do réu VALDEIR SOARES DOS SANTOS foi qualificada pela emboscada e pela promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). Já os réus JOSÉ HENRIQUE RIVA e GERALDO RIVA, foram
pronunciados
pela prática do crime de homicídio qualificado pela promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I, do Código Penal).

Os réus
OSCAR DOS SANTOS
e
RAFAEL ALVES DA COSTA
não interpuseram recurso contra a Decisão de pronúncia, sendo
condenados
pela prática do crime de homicídio, qualificado pela promessa de recompensa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

No caso, destaca-se, de início, que a qualificadora da “emboscada” foi utilizada para qualificar o crime, sendo a qualificadora da promessa de recompensa utilizada como agravante.

Na
1ª fase
, a pena-base de
RAFAEL ALVES DA COSTA
fora elevada de 12 (doze) para
23
(
vinte e três
) anos de reclusão
, enquanto a pena-base de
OSCAR DOS SANTOS
fora elevada para
20 (vinte) anos de reclusão
.

Para ambos, a elevação se fundamentou na
culpabilidade
(“evidente premeditação”, “o acusado permaneceu por, aproximadamente, uma semana vigiando a vítima até o momento propício para a prática do crime”), e nas
circunstâncias do crime
(“emprego de emboscada”).

Quanto a RAFAEL, houve uma majoração da pena-base ainda maior, também a título de
culpabilidade,
por ter sido
“
o executor dos disparos em face da vítima
”
.

Em relação à
culpabilidade
, observo que a fundamentação utilizada para ambos é
concreta
e
não inerente
ao tipo penal, sendo que a premeditação e o planejamento que ultrapassam o inerente a qualquer delito são situações consideradas idôneas à elevação da pena-base, conforme orienta a jurisprudência:
“a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 788.492/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 23/03/2023).
Mantenho
, portanto, a negativação dessa vetorial para ambos.

No que tange à especial majoração empregada em desfavor de Rafael, por ter sido o autor dos disparos, destaco que, de fato, em geral, é possível realizar essa individualização, pois, em contexto de coautoria paritária (em que os coautores estão em mesma situação hierárquica) aquele que efetua os disparos assume algum protagonismo, e, portanto, tem conduta especialmente reprovável.

Ocorre que, no caso, é perceptível que o contexto é de crime de mando, mediante promessa de pagamento, sendo que o corréu Oscar, embora não tenha efetuado os disparos, possuía alguma ascendência sobre Rafael, na medida em que foi ele procurado e contratado pelos mandantes para a realização do homicídio, sendo Rafael uma espécie de subcontratado por Oscar e Valdeir, como forma de saldar uma dívida que tinha com terceiro (“Gordo”).

Portanto,
nesse caso específico
, não vislumbro necessidade de elevar a pena de Rafael em comparação à do corréu Oscar.

Quanto às
circunstâncias do crime,
notável que a fundamentação empregada acarreta
indevido
bis in idem
, pois o modo de execução do crime mediante “emboscada” já fora utilizada para qualificar o crime.

No entanto, em técnica de
reforço de fundamentação,
admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), verifico que é necessário
preservar a valoração negativa das circunstâncias do crime
, que fora praticado
na presença do irmão da vítima
, o qual
ficara trancado no porta-malas do veículo enquanto os acusados executavam
seu irmão
, sendo ali deixado, elementos relacionados ao modo de execução que, de fato, impõem especial recrudescimento de pena.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

No caso em tela, as circunstâncias judiciais foram valoradas em patamares muito acima das metodologias sugeridas, necessitando de redimensionamento.

Portanto, remanescendo duas circunstâncias judiciais negativas, valoro cada uma delas em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, fixando as penas-bases de ambos os acusados em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Na
2ª fase
, incide,
para ambos os apelantes
, a agravante da
promessa de recompensa
(art. 62, IV, do Código Penal), sendo necessário
retificar
o equívoco material constante na r. Sentença, em que fora mencionada a agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, do Código Penal).

Nesta fase, o acusado
RAFAEL
também faz jus à atenuante da confissão espontânea, estando adequada a
compensação
promovida na r. Sentença, conforme orientação jurisprudencial:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 62, IV, do CP (promessa de recompensa), por serem igualmente preponderantes, haja vista que a primeira diz respeito à personalidade do agente e a segunda está relacionada ao motivo determinante do crime”
(HC n. 268.165/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 17/5/2016).

Portanto, quanto ao apelante
OSCAR
, mantenho a valoração em 1/6 (um sexto), de modo que a pena é agravada para
19 (DEZENOVE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO,
que se torna DEFINITIVA, por inexistirem causas de aumento e de diminuição, na 3ª fase.

A pena do apelante
RAFAEL

é DEFINITIVAMENTE fixada em
16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO.

Quanto ao regime inicial, verifico, a título de
detração
(art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), que o tempo de prisão provisória dos apelantes (aproximadamente 03 anos e 11 meses – desde 11/3/2019) é insuficiente para autorizar regime diverso do
fechado,
nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

a cada um dos
advogad
os,
Dr.
Cristiano Glayson Machado Anunciato (OAB/ES nº 23.034)
e
Drª. Pauliany de Sousa (
OAB/ES nº
15.391)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, a fim de reduzir a pena do apelante
RAFAEL ALVES DA COSTA
para 16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, e do apelante
OSCAR DOS SANTOS
para 19 (DEZENOVE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, ambos em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)